Tribunal: TJSP
Processo: 0001017-28.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ALEGADA DINÂMICA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE O CONDUTOR DO MICRO-ÔNIBUS NÃO SUBIU NA CALÇADA E TRAFEGAVA EM VELOCIDADE COMPATÍVEL COM O LOCAL. CULPA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ALEGADA DINÂMICA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE O CONDUTOR DO MICRO-ÔNIBUS NÃO SUBIU NA CALÇADA E TRAFEGAVA EM VELOCIDADE COMPATÍVEL COM O LOCAL. CULPA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.